Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731486-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS DA QUADRA A.C. 404 SANTA MARIA SUL-DF (agravada/autora) contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que os efeitos da tutela provisória concedida na origem sejam estendidos tão somente até a data de 31.10.2022 (ID 39910931). Em suas razões recursais (ID 40314173), a embargante defende, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que não foi especificada a amplitude da atuação dos atos fiscalizatórios do Distrito Federal em relação à área objeto da demanda, sobretudo após 31.10.2022. Sustenta, por outro lado, a ocorrência de contradição, visto que, apesar de se reconhecer que o Distrito Federal ultrapassou os limites da liminar deferida pelo Juízo a quo, houve alteração do marco temporal da ordem de suspensão dos atos demolitórios. Contrarrazões apresentadas (ID 40441760), pelo não provimento do recurso. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste à embargante. Os embargos de declaração são cabíveis, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material. Não se prestam, evidentemente, à rediscussão da matéria analisada. Na presente hipótese, verifica-se que, a título de suposta omissão e contradição, a embargante busca modificar a decisão embargada, notadamente para que sejam mantidos os efeitos da tutela provisória deferida nos autos de origem, com a suspensão das operações de remoção de pessoas da área ocupada, até a solução do feito. Entretanto, ao contrário do sustentado, não há vícios no decisum passíveis de correção, uma vez que restou explicitado, de forma clara e precisa, que existe ordem vigente de suspensão temporária de desocupações e despejos, devendo ser observado o mais recente prazo concedido pelo Supremo Tribunal Federal na APDF 828/DF, qual seja, 31.10.2022. Desse modo, revela-se incabível a ampliação dos efeitos da tutela provisória até a solução do feito, como defende a embargante, uma vez que, além de extrapolar a orientação traçada pela Suprema Corte, a solução pretendida implicaria despir, de maneira temerária, o Poder de Polícia da Administração de seus atributos essenciais, quais sejam: coercibilidade, discricionariedade e autoexecutoriedade, em prejuízo ao regular funcionamento do Estado e aos interesses da coletividade. Por outro lado, a mera referência ao quanto decidido na instância de origem, a título de síntese do processado, não configura contrariedade sanável por meio de embargos aclaratórios. Da leitura da decisão recorrida, constata-se que esta examinou, de maneira clara, fundamentada e coerente, a matéria impugnada, alcançando, no entanto, conclusão diversa da pretendida pela ora recorrente. Desse modo, não há omissão ou contradição. Existe apenas irresignação com o resultado do decisum, o que, todavia, não pode ser objeto de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO. Intime-se a parte agravada para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator